Tribunal: STJ
Processo: 1500197-62.2022.8.26.0242
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603326 - SP (2024
/0116608-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: W A S
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
do CPC, do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula
art. 932, inciso III,
art. 253,
no 182, STJ.
2. O embargante alegou omissão no acórdão recorrido, por não ter enfrentado questões
suscitadas em suas razões recursais, especialmente quanto à fragilidade das provas,
contradições nos depoimentos e ausência de elementos concretos para a condenação, além
de suposta inadequação na aplicação da Súmula no 182, STJ.
3. Requereu o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas ou,
alternativamente,
o
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais, visando viabilizar recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à
análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de
prequestionamento, e se tal omissão justificaria a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51727817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ab5058d-4510-4c83-8dd7-6185d36301ed

5. Os embargos de declaração, mesmo quando manejados para fins de prequestionamento,
destinam-se apenas a corrigir
, sendo necessário demonstrar que a
error in procedendo
decisão embargada é obscura, contraditória, ambígua ou omissa, o que não ocorreu no caso.
6. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a análise da admissibilidade do recurso
especial e a aplicação das Súmulas no 7 e 182, STJ.
7. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
8. A mera irresignação com o resultado do julgamento não viabiliza a oposição dos
embargos de declaração, pois não foram demonstrados os vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir error in procedendo, sendo necessário
demonstrar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão embargada.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
REsp 834.025/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 04.11.2015; STJ, EDcl no AgRg
nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
EREsp 1.934.666/SC,
em 14.08.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: 8ab5058d-4510-4c83-8dd7-6185d36301ed

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2603326 - SP (2024
/0116608-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
EMBARGANTE
: W A S
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal
de Justiça que negou provimento ao agravo regimental interposto contra decisão
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial, por ausência de impugnação
específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, nos termos do
do CPC, do
parágrafo único, inciso I, do RISTJ e da Súmula
art. 932, inciso III,
art. 253,
no 182, STJ.
2. O embargante alegou omissão no acórdão recorrido, por não ter enfrentado questões
suscitadas em suas razões recursais, especialmente quanto à fragilidade das provas,
contradições nos depoimentos e ausência de elementos concretos para a condenação, além
de suposta inadequação na aplicação da Súmula no 182, STJ.
3. Requereu o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas ou,
alternativamente,
o
prequestionamento
de
dispositivos
constitucionais
e
infraconstitucionais, visando viabilizar recurso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada quanto à
análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais para fins de
prequestionamento, e se tal omissão justificaria a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração, mesmo quando manejados para fins de prequestionamento,
destinam-se apenas a corrigir
, sendo necessário demonstrar que a
error in procedendo
decisão embargada é obscura, contraditória, ambígua ou omissa, o que não ocorreu no caso.
6. A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as questões
relevantes ao deslinde da controvérsia, incluindo a análise da admissibilidade do recurso
especial e a aplicação das Súmulas no 7 e 182, STJ.
7. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal.
8. A mera irresignação com o resultado do julgamento não viabiliza a oposição dos
embargos de declaração, pois não foram demonstrados os vícios previstos no
do
art. 619
Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir error in procedendo, sendo necessário
demonstrar obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão embargada.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre dispositivos
constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento.
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min.
REsp 834.025/RS,
Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 04.11.2015; STJ, EDcl no AgRg
nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado
EREsp 1.934.666/SC,
em 14.08.2024.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por W. A. S. contra o acórdão
proferido por esta Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade, nos termos do
do CPC, do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do RISTJ e da Súmula no 182, STJ.
O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão
recorrido, por não ter enfrentado questões suscitadas em suas razões recursais,
especialmente quanto à existência de provas frágeis, contradições nos depoimentos e
ausência de elementos concretos para a condenação, o que justificaria, segundo alega, a
absolvição.
Argumenta que as provas utilizadas foram produzidas exclusivamente na fase
policial e que o depoimento da suposta vítima foi contraditório entre as fases extrajudicial e
judicial.
Alega que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer que o
agravo em recurso especial teria impugnado adequadamente os fundamentos da decisão
agravada, inclusive superando o óbice da Súmula no 7, STJ, sob o argumento de que
haveria mera revaloração da prova, e não revolvimento.
Requer, ao final, o provimento dos embargos para suprimento das omissões
apontadas e, alternativamente, que seja feito o prequestionamento de diversos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso
às instâncias superiores.
É o relatório.

VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
O embargante apontou a existência de vícios de omissão e contradição no v.
acórdão que negou provimento ao agravo regimental interposto contra a decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial, sob o fundamento de inobservância do princípio
da dialeticidade recursal (Súmula no 182, STJ) e incidência da Súmula no 7, STJ.

Segundo sustenta, a decisão colegiada teria deixado de enfrentar diversas teses
apresentadas, tais como a fragilidade das provas que embasaram a condenação,
contradições entre os depoimentos colhidos nas fases policial e judicial, ausência de
demonstração inequívoca da autoria e materialidade, bem como a inadequação da
utilização de elementos exclusivamente colhidos na fase inquisitorial sem a devida
confirmação em juízo.
Alega, ainda, que o agravo em recurso especial teria impugnado de forma
adequada os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, de modo que não incidiria a
Súmula no 182, STJ.
Requereu o acolhimento dos embargos, com o fim de suprir as omissões
apontadas ou, alternativamente, o prequestionamento de diversos dispositivos
constitucionais e infraconstitucionais, a fim de viabilizar recurso às instâncias superiores.
Os embargos de declaração constituem instrumento de integração da decisão
judicial, com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia o juiz ou tribunal se pronunciar de ofício ou a
requerimento, bem como para correção de erro material, nos termos do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do
o
art. 3
do Código de Processo Penal.
No presente caso, entretanto, não se verifica a presença de qualquer dos vícios
invocados.
A decisão embargada enfrentou de forma expressa e fundamentada todas as
questões relevantes ao deslinde da controvérsia. No tocante à alegação de ausência de
provas e violação ao princípio da presunção de inocência, consta expressamente do acórdão
o seguinte:

“De todo modo, a desconstituição do julgado, no intuito de
acolher o pleito de absolvição do agravante demandaria
necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e
prova, o que é inviável por esta via recursal, nos termos da
”
Súmula 7/STJ.

Além disso, quanto ao suposto equívoco na aplicação da Súmula no 182, STJ, o
v. acórdão analisou diretamente o ponto e assentou:

“O agravo em recurso especial não realizou um
confrontamento com a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu

o recurso especial com base na Súmula n. 7, STJ. O que se observou
das suas razões foi mera alegação genérica, sem que tenha havido
demonstração clara e concreta da superação do óbice erigido pela
decisão do Tribunal a quo.”

Portanto, ao contrário do que alega o embargante, o colegiado examinou e
rejeitou as alegações relativas à admissibilidade do recurso especial, inclusive quanto à
existência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e à
inaplicabilidade da Súmula no 7, STJ.
Logo, não se verifica no julgado a ocorrência de qualquer das hipóteses legais
de integração previstas no artigo 1.022 do CPC. O que se pretende, em verdade, é a
rediscussão do mérito da decisão, o que ultrapassa os limites do recurso integrativo.
Dessa forma, não são admitidos os efeitos infringentes dos embargos, que, a
pretexto de esclarecer ou complementar o julgado anterior, buscam, na realidade, modificá-
lo.
Ressalte-se, por fim, que, conforme jurisprudência consolidada desta Corte
Superior, os embargos de declaração opostos com a finalidade de prequestionamento
exigem, igualmente, a presença de omissão, contradição ou obscuridade. Inexistentes tais
vícios, não há que se falar em acolhimento para fins de prequestionamento.
Para fins de prequestionamento, não é necessário que haja menção expressa dos
dispositivos legais tidos como violados. Contudo, é imprescindível que a questão tenha
sido discutida e decidida fundamentadamente no aresto recorrido, sob pena de não
preenchimento do requisito do prequestionamento, indispensável para o conhecimento do
recurso.
Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO
DE
NORMAS
CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS .
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão da Quinta
Turma que negou provimento ao agravo regimental. O embargante alega
omissão quanto à análise de violação de normas constitucionais para fins
de prequestionamento.
II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na
decisão embargada quanto à análise de dispositivos constitucionais, para
fins de prequestionamento, e se tal omissão justificaria a oposição dos
embargos de declaração.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, mesmo quando manejados para
fins de prequestionamento, destinam-se apenas a corrigir error in
procedendo, sendo necessário demonstrar que a decisão embargada é
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, o que não ocorreu no caso.
4. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se
sobre
dispositivos
constitucionais,
mesmo
para
fins
de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência do Supremo
Tribunal Federal.
5. A mera irresignação com o resultado do julgamento não
viabiliza a oposição dos embargos de declaração, pois não foram
demonstrados os vícios previstos no
do Código de Processo Penal.
art. 619
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração destinam-
se a corrigir error in procedendo, sendo necessário demonstrar
obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão na decisão embargada.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça manifestar-se sobre
dispositivos constitucionais, mesmo para fins de prequestionamento."
Dispositivos relevantes citados: CPP,
CPC,
art. 619;
art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Corte
REsp 834.025/RS,
Especial, julgado em 04.11.2015; STJ, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira
EREsp 1.934.666/SC,
Seção, julgado em 14.08.2024.
(EDcl no AgRg no
de minha relatoria
AREsp n. 2.688.436/MS,
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
20/12/2024)

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0116608-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.603.326 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15001976220228260242 2752022
EM MESA
JULGADO: 21/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: W A S
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Furto Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: W A S
ADVOGADA
: NILVA MARIA PIMENTEL - SP136867
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542245515425230407023@
2024/0116608-1 - AREsp 2603326 Petição : 2025/0074477-3 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51723299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 24/10/2025 13:03:02
Código de Controle do Documento: BB706BBF-B445-4B12-B338-977B31FE6C6B